Tribunal: CARF
Processo: 16327.721334/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/10/2000
PIS. COFINS. SEGURADORAS. CONCEITO DE RECEITA.
A tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS das receitas auferidas pelas empresas do setor de seguros não se encontra resolvida pelo STF. Em razão desse vácuo jurisprudencial, fica incumbido o CARF de avaliar, nos casos concretos que lhe são dirigidos, a propriedade da incidência das Contribuições, com base no entendimento de que as receitas decorrentes das atividades empresariais típicas está sujeita à tributação pelas Contribuições, conforme julgado no RE no 371.258/SP.
Ao contrário do que ocorre com as receitas de Prêmios Emitidos" e "Renda com Contribuições Líquidas", as receitas decorrentes de alugueis de imóveis, escriturados como receitas como imóveis de renda não se amoldam às atividades típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o custeio de previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a certeza e liquidez do crédito alegado pela Recorrente, é possível o reconhecimento do direito.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721334/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/10/2000
PIS. COFINS. SEGURADORAS. CONCEITO DE RECEITA.
A tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS das receitas auferidas
pelas empresas do setor de seguros não se encontra resolvida pelo STF. Em
razão desse vácuo jurisprudencial, fica incumbido o CARF de avaliar, nos
casos concretos que lhe são dirigidos, a propriedade da incidência das
Contribuições, com base no entendimento de que as receitas decorrentes das
“atividades empresariais típicas” está sujeita à tributação pelas Contribuições,
conforme julgado no RE no 371.258/SP.
Ao contrário do que ocorre com as receitas de “Prêmios Emitidos" e "Renda
com Contribuições Líquidas", as receitas decorrentes de alugueis de imóveis,
escriturados como “receitas como imóveis de renda” não se amoldam às
atividades típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições
para o custeio de previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tendo sido apresentada documentação
assaz apta a embasar a certeza e liquidez do crédito alegado pela Recorrente, é
possível o reconhecimento do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, para dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da COFINS sobre “receitas com imóveis de renda”. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Pedro Sousa Bispo. Nos termos do Art. 58, § 5o,
Anexo II do RICARF, a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente
convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz na reunião anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721334/2012-10
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, no diretório corporativo do CARF:

Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Curitiba, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, sobre crédito relativo à
Contribuição ao PIS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório (fls. 273/278) proferido pela Delegacia Especial de
Instituições Financeiras de São Paulo, que decidiu:
(i) Não conhecer dos pedidos de restituição realizados por meio dos PER/Dcomp no
36718.05812.150605.1.2.04-1945 e 35291.55792.120805.1.2.04-5298, considerando o
disposto no Ato Declaratório no 3, de 1996, e
(ii) Indeferir os pedidos de restituição feitos por meio dos PER/Dcomp no
04361.77774.140905.1.2.04-0692.
no
40593.15682.131005.1.2.04-2109
e
no
08127.06041.131005.1.2.04-2551, em virtude de os recolhimentos alegados como
indevidos terem sido efetuados em observância à Lei vigente ao tempo dos
respectivos fatos geradores, não sendo a autoridade administrativa competente
para afastá-la ou declará-la inconstitucional.
Em síntese, informa o Despacho Decisório:
(...)
10 A contribuinte foi intimada a, em suma, justificar os pedidos de restituição
em virtude dos valores pleiteados terem sido integralmente utilizados na
extinção de débitos espontaneamente confessados e não submetidos à alteração
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

dos montantes apurados, implicando na inexistência de qualquer direito
creditório.
11 Em resposta à intimação, alega a contribuinte que o referido direito
creditório invocado teria como respaldo a declaração de inconstitucionalidade
do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, cujos termos teriam sido obedecidos na realização
dos recolhimentos da contribuição (fls. 56 e 57).
12 De notória discussão, a Lei no 9.718, de 1998, trouxe na redação do caput
do art. 3o e parágrafo 1o que as contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins
teriam como base de cálculo o respectivo faturamento da pessoa jurídica de
direito privado, assim entendido como a receita bruta correspondente à
totalidade das receitas auferidas, pouco importando a atividade exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
13 Deveras, como bem citado pela contribuinte, o referido parágrafo foi
considerado inconstitucional por entender a egrégia corte que a lei teria
ultrapassado a competência prevista no artigo 195, inciso I, da Carta Magna,
pois consente estaria o texto constitucional apenas com a instituição de
contribuição sobre o faturamento, conceito que não abarcaria todas as receitas
recebidas, como determinado na famigerada lei.
14. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade ocorreu por via
incidental, ou seja, com efeitos jurídicos somente entre as partes integrantes
da lide. Para que a decisão alcançasse todos os demais contribuintes
submetidos ao rigor da lei, caberia ao Senado Federal, por competência
privativa, a suspensão de sua execução, em cumprimento ao artigo 52, inciso X,
da Constituição Federal.
(...)
15 Apenas a partir de 28/05/2009, com a publicação da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, deixou de viger no ordenamento jurídico, para os fatos
geradores posteriores, o parágrafo 1o da Lei n 9.718, de 1998, por expressa
revogação do comando legal, e jungiu as pessoas jurídicas sujeitas ao regime
cumulativo ao não recolhimento da Cofins sobre receitas não decorrentes da
atividade que constitui seu objeto social. Não cabe ao aplicador da lei
manifestar-se acerca da constitucionalidade ou adequabilidade de normas
infraconstitucionais regularmente editadas, já que o questionamento com esse
teor é competência circunscrita ao Poder Judiciário.
(...)
18. Impende destacar, ainda, que a decisão de inconstitucionalidade a qual deu
azo ao pedido somente determinou o afastamento da aplicação do parágrafo 1o,
da Lei no 9.718, de 1998. Dessa forma, as empresas de seguros privados e
entidades de previdência privada passaram, a partir da instituição dessa lei, a
serem contribuintes da Cofins, de acordo com artigo 2o, de cuja condição
haviam sido excluídos por expressa disposição do parágrafo único do artigo 11
da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
19 Por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade não atingiu a
correspondência entre faturamento e receita bruta, definidas como base de
cálculo da contribuição no caput do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

exclusões contidas nos parágrafos 5o e 6o do mesmo comando, sem abarcar as
receitas não operacionais. Assim, no caso da Cofins, arroga-se o conceito de
receita bruta propagada na LC no 70, de 1991, segundo a qual a contribuição
incide sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
20. Importa averiguar, portanto, a natureza jurídica dessas receitas em
relação às atividades desenvolvidas pela entidade empresarial. Em relação às
seguradoras, o item 10.01 da lista anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de
julho de 2003, a qual estabeleceu sobre quais serviços prestados incidiria o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, contempla o
agenciamento, corretagem ou intermediação de...seguros...e de planos de
previdência privada. Infere-se, portanto, que serviços para as seguradoras
abarcam as receitas advindas do recebimento de prêmios, a qual consiste na
contrapartida paga pelo segurado a fim de garantir a vigência da apólice
contratada, e das contribuições aos planos de benefícios. Dispõe o título II do
Estatuto que os objetivos sociais da interessada são a instituição e operação de
seguros de vida, ... bem como a instituição e operação de planos
previdenciários ... (fl. 33)
21 No que toca aos períodos de apuração maio e julho, cujo direito creditório
tem como base argumento propugnado na via judicial, por meio da Ação
Ordinária no 2005.61.00.011419-3, ora com o Recurso Especial sobrestado
com fulcro no artigo 543-C, do Código de Processo Civil (fl. 272), cabe
aplicar a determinação extraída do Ato Declaratório Normativo no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, no sentido da impossibilidade de trâmite concomitante na
via administrativa, em respeito a reserva do Poder Judiciário:
(...)
22 Por fim, cabe ressaltar que, conforme afirmação da própria contribuinte, os
valores pleiteados por meio de PER correspondentes aos meses de maio e julho
são em sua totalidade objeto da ação judicial no 2005.61.00.011419-3. Por sua
vez, parte dos montantes dos meses de agosto, setembro e outubro é
demandada na esfera administrativa, mediante os PERs outrora
mencionados, e parte também está inserida na lide mencionada, mas não faz
parte de pedido administrativo, como apresentado nos demonstrativos trazidos
para análise pela contribuinte (fls. 79 a 96).
(...)
23 Pelo exposto, proponho não conhecer dos pedidos de restituição pleiteados
por
meio dos
PER/DCOMPs,
no 36718.05812.150605.1.2.04-1945 e
35291.55792.120805.1.2.04-5298, tendo em vista a inviabilidade de discussão
concomitante da mesma matéria na esfera administrativa e judicial, nos termos
do ADN no 3, de 1996.
24 Proponho também indeferir os pedidos de restituição feitos pelos
PER/DCOMPs
nos
04361.77774.140905.1.2.04-0692,
40593.15682.131005.1.2.04-2109
e
08127.06041.131005.1.2.04-2551,
em
virtude de os pagamentos efetuados terem sido realizados em conformidade
com a Lei no 9.718, de 1998, por não ser a autoridade administrativa
competente para reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade de ato legal,
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

além do que a receita advinda de prêmios emitidos e de contribuições para
planos de previdência fazem parte do faturamento da empresa.
(...)
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 02/01/2013, a interessada
interpôs, em 01/02/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 282/313, por
meio da qual faz um breve relato dos fatos, para, posteriormente, tratar do mérito.
Relata que a decisão proferida no despacho decisório não pode prosperar, pois
nega aplicação de entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e
expressamente reconhecido pelo Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A seguir, no tópico "I - DO CABIMENTO DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO
FORMULADOS", sustenta que o STF, por sua composição plenária, já declarou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo prevista na Lei no 9.718/98. E de
acordo com o regimento interno do CARF, a autoridade administrativa não só pode
como deve aplicar aos processos sob julgamento as decisões do Plenário da Supremo
Tribunal Federal. Tanto que a questão posta em debate pode ser apreciada na esfera
administrativa que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN
no 439/96 conclui taxativamente que haverá de merecer consideração na instância
administrativa "quando pacificada, acima de toda dúvida, a jurisprudência, pelo
pronunciamento final e definitivo do STF".
No tópico II - MÉRITO "DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COFINS,
CONFORME DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL", alega que seu
direito à restituição dos valores pleiteados é incontestável. Diz que a modificação da
base de cálculo introduzida pela nova lei, no que diz respeito à Cofins, viola de forma
flagrante o artigo 195, I da Constituição Federal e o art. 110 do Código Tributário
Federal, porque implicou alterar o significado da expressão "faturamento"
expressamente referida na Constituição.
A seguir, discorre sobre o conteúdo e o alcance da expressão "faturamento" e afirma
que está equivocado o entendimento do despacho decisório no sentido de que a Cofins
seria devida sobre as receitas operacionais típicas, inclusive sobre suas receitas advindas
do recebimento dos prêmios, porque decorrentes do exercício de sua atividade
econômica, representando sua receita operacional, nos termos do Parecer PGFN/CAT no
2773/2007. Explica que não há como se pretender incluir receita de prêmios de seguros
e planos de previdência privada no restrito conceito de "receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza", uma vez
não se trata o caso de receita advinda de venda de mercadorias, já que esta pressupõe a
existência de um bem material, corpóreo, o que não é o caso. Também não são receitas
decorrentes da prestação de serviços, pois sujeitam-se ao IOF. Assevera que importantes
decisões do STF evidenciam claramente que o conceito de faturamento é um só, que
não se altera conforme o objeto social da pessoa jurídica. Também não deve ser alegado
que os prêmios de seguros deveriam ser considerados como serviços para efeito de
incidência da Cofins, em razão do tratado da OMC celebrado pelo Brasil que incorpora
o anexo GATS, que no item 5 trata das atividades financeiras, de seguros e bancárias
como "serviços financeiros", tendo em vista que uma definição feita em sede de um
tratado internacional não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos prêmios de
seguros.
No item seguinte, "III - DA NECESSIDADE, QUANDO MENOS, DE
SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO", aduz que a questão em discussão
nos autos está pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecida a
existência de repercussão geral da matéria, havendo assim de se sobrestar o feito até o
julgamento final a respeito da matéria.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

E por fim no item "IV - DA NECESSIDADE QUANDO MENOS DE
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO", argumenta que
no entendimento da fiscalização de que no conceito de faturamento incluem-se as
receitas decorrentes da atividade principal, devem ser excluídas as demais receitas como
por exemplo as receitas com aluguéis, conforme demonstrado na planilha apresentadas
em atendimento à intimação no 44/2012.
Por todo o exposto e tudo o mais que consta dos autos, pede e espera seja julgada
procedente a manifestação de inconformidade, para o fim de reformar o despacho
decisório com o deferimento dos pedidos de restituição, tendo em vista a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ou ainda, caso assim não se
entenda, seja sobrestado o presente processo até julgamento final dos Recursos
Extraordinários no 606.096 e 400.479 pelo STF, como medida de Direito e Justiça.
Sobreveio então o Acórdão da 3a Turma da DRJ/CTA, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/10/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, devendo ser mantida a decisão proferida no despacho decisório recorrido.
BASE
DE
CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS.
OPERADORAS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro são classificadas
como receitas de serviços para fins tributários, estando sujeitas à incidência do PIS e da
Cofins na forma dos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de deferimento de pedido de restituição, o recolhimento indevido ou a maior
em virtude da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao
alargamento da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
comprovado mediante documentação hábil e idônea.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, reproduzo abaixo a íntegra da minuta de voto
inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no diretório
corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado coincide com o meu:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
i.
Da concomitância
Com relação à concomitância colocada pelo Acórdão recorrido, nada diz a
Contribuinte em sua defesa dirigida ao CARF. Assim, entende-se que anuiu com o julgamento a
quo sobre o ponto (pagamentos indevidos sobre receitas financeiras, o qual consta da demanda
judicial), o qual não faz mais parte da lide a ser resolvida.
ii.
Mérito
ii.1. Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da
tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as atividades
das Seguradoras
No que tange a controvérsia acerca do conceito de faturamento para efeito da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS das empresas de seguros, existem dois recursos
extraordinários (REs) pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que causam
expectativas no setor: i) o RE n. 400.479/RJ, relativo às receitas oriundas dos prêmios de
seguros; ii) o RE n. 609.096/RS, patrocinado pelas instituições financeiras, o qual acaba por
influenciar as empresas seguradoras, dado que estas são consideradas assemelhadas às
instituições financeiras pela legislação (artigo 3o, §2o da Lei 7.787/1989).
Em suma, ainda não há uma definição jurisprudencial em torno das receitas que,
sob a ótica constitucional, podem ser consideradas como faturamento das seguradoras e
instituições financeiras para efeito de incidência do PIS/COFINS.
Ante a ausência de uma definição pelo STF sobre a abrangência das receitas das
seguradoras passíveis de tributação pelo PIS/COFINS, é fundamental o aprofundamento dos
tribunais, inclusive do CARF, na controvérsia. Para tanto, faz-se necessário lembrar alguns
aspectos históricos das normas legais envolvidas na discussão, sendo o primeiro deles a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No período anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a
Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) estabelecia em seu artigo 195, inciso I, alínea “b” que as
contribuições sociais poderiam incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica. Não existia, para
fins da incidência das referidas contribuições, alusão ao termo “receita”.
Durante esse período, foi publicada a Lei no 9.718/98, que atualmente trata das
Contribuições para o PIS e a COFINS sob o regime cumulativo. Desde sua promulgação, essa
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

Lei prevê que as contribuições devem ser calculadas sobre o faturamento das pessoas jurídicas,
de modo que, nesse ponto, sempre esteve alinhada com o disposto na CF/88.
Ocorre que, na redação original de seu art. 3o, essa mesma lei estabelecia que o
faturamento correspondia à receita bruta, definindo-a como “a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas” (§1o).
Portanto, a Lei no 9.718/98 determinava a incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, em uma evidente tentativa
de igualar os conceitos de faturamento e receita bruta, alargando a base de cálculo das
contribuições.
Contudo, uma vez que o conceito de “faturamento” comporta tão somente as
receitas provenientes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, inúmeras empresas
ajuizaram ações visando excluir da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas derivadas de
outras fontes.
Após longa controvérsia, o STF declarou, quando dos julgamentos dos RE n.
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS, a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, ante a sua incompatibilidade com o disposto no artigo 195 da CF/88 (com a
redação anterior à Emenda Constitucional no 20/98).
Em virtude dessas decisões proferidas pelo STF, o Poder Executivo editou a
Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, por meio da
qual foi revogado expressamente o referido dispositivo. Com isso, a base de cálculo do
PIS/COFINS para as sociedades sujeitas ao regime cumulativo passou a compreender apenas o
“faturamento” em seu sentido estrito e técnico, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei no
9.718/98.
É fundamental notar que, após declarar inconstitucional o alargamento da base de
cálculo do PIS/COFINS, o STF já julgou casos de empresas que atuam em alguns segmentos
empresariais distintos da venda de mercadorias e da prestação de serviços. E, nessas ocasiões,
provocada a delimitar de forma mais precisa o conceito de faturamento, a Corte manifestou-se no
sentido de que a soma das receitas oriundas das “atividades empresariais típicas” está sujeita à
tributação pelas Contribuições. É o que se constata do julgamento do RE no 371.258/SP, ao qual
foi atribuída a seguinte ementa:
“(...) COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo regimental improvido. O
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”.
Inclusive, esse entendimento consta no voto proferido pelo Ministro relator Cezar
Peluso, no já citado RE no 400.479, para quem o conceito moderno de faturamento seria mais
abrangente que o simples produto das vendas e prestações de serviços. Na visão que expôs o
Ministro, o faturamento compreende as receitas provenientes das atividades econômicas que
integram o objeto social da empresa e também aquelas provenientes das atividades que, embora
não expressamente previstas no objeto social, são exercidas com habitualidade, de tal modo que
as receitas de prêmios de seguros estão sujeitas à tributação.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

Nesta toada, com o advento da Lei no 12.973/14, foi modificado o artigo 3o da Lei
no 9.718/98, estabelecendo que a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas
sob a sistemática cumulativa corresponde à receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto Lei
no 1.598/77.
O conceito legal de receita bruta para fins de incidência do PIS/COFINS
cumulativo foi, portanto, ampliado, de modo a incorporar o entendimento que já vinha
prevalecendo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no âmbito da Administração
tributária federal, no sentido de que estão sujeitas às contribuições as receitas auferidas em razão
do exercício das atividades empresariais previstas no objeto social das sociedades e daquelas
caracterizadas ora como “típicas”, “principais” ou “habituais”.
Embora seja claro o entendimento supra destacado, sua aplicação aos casos
concretos ainda gera muitas controvérsias, tendo em vista a amplitude das expressões utilizadas
para qualificar as atividades que podem gerar receitas tributáveis, como se vê na expressão
“atividades empresariais habitualmente exercidas no contexto de sua organização de meios” (cf.
voto do Min. Cezar Peluso, no RE n. 400.479).
Foram muito felizes as colocações da Conselheira Semíramis De Oliveira Duro no
Acórdão n. 3301005.183 , definindo a questão para empresas seguradoras:
A autoridade fiscal incluiu os valores apresentados pelo contribuinte relativos aos
rendimentos financeiros sobre os ativos garantidores das provisões técnicas na
base de cálculo do PIS e da COFINS. As receitas financeiras autuadas foram:
LFT - Letras Financeiras do Tesouro; FUNDOS ¬ Ações 22; FUNDOS ¬ Extra 22 e
FUNDOS - Safe, cf. e-fls. 466 e 566. Não comungo com o entendimento da
fiscalização, o fato de as receitas financeiras estarem relacionadas a investimentos
legalmente obrigatórios, não faz com que sejam receitas típicas.
As receitas auferidas pela Recorrente (e autuadas) decorreram de aplicações
compulsórias, previstas em lei, não se pode transformá-las em atividade empresarial
típica. Verificou-se, através de análise contábil no procedimento fiscal, a existência de
formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões que visam tão somente
assegurar a boa prática de seu único objeto social, qual seja, a contratação de seguros.
A seguradora não desenvolve e não pode desenvolver outra atividade por
determinação legal, portanto, não opera carteira de empréstimo ou financiamento
e nem efetua operações próprias de créditos. Sobre a composição da base de
cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já fixou entendimento de que, para fins
de definição da base de cálculo, “faturamento” e “receita bruta” são termos sinônimos
e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades operacionais. Assim, entende-se por “faturamento” e
“receita bruta”, para fins de identificação da base de cálculo do PIS e COFINS,
o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica,
qual seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu
objeto social, em respeito aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
A partir das decisões do STF, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 abordou o
conceito de serviços para as instituições financeiras e seguradoras, concluindo pela
incidência de PIS e COFINS sobre as receitas oriundas do recebimento de
prêmios. Transcreve-se o excerto:
9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no setor
terciário da economia (serviços) é contemplado no Acordo Geral sobre Comércio de
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

Serviços (GATS), firma do durante a rodada de negociações multilaterais
promovidas no âmbito de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994)
– Rodada Uruguai, promulgada pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[...]
32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por serviços
que são disponibilizados aos clientes, dentre os quais se inclui a intermediação
financeira. Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a
clara avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o
conceito de serviço, deve ser considerado sob o “contexto sistemático da
Constituição”, que “leva à conclusão de que o conceito constitucional de serviço
não coincide com o emergente da acepção comum, ordinária, desse vocábulo”.
Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda – quem melhor
mostrou que a norma jurídica como que “deturpa” ou “deforma” os fatos, do mundo, ao
erigilos em fatos jurídicos”. Ainda, segundo Aires Barreto, “serviço tributável é o
desempenho de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para
outrem, porém sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito de
remuneração”. [...]
45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma, elas foram
incluídas como “serviços de seguro” na alínea “a” do item 5 do anexo do GATS,
que ao contemplar as definições adotadas naquele Tratado, afirma que “os serviços
financeiros incluem os serviços de seguros e os relacionados com seguros”,
passando nos subseqüentes subitens “i” a “iv” a discriminá-los. [...] 52.
Relativamente às seguradoras, o item 10.101 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 1993, como antes já constava no item 45 da lista de
serviços anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, contempla como tal o
“agenciamento, corretagem ou intermediação de seguros”, não vigorante, para este
tema sequer a não incidência ex lege dos serviços financeiros, como ocorre com
relação às instituições financeiras. [...] 66. Em face dos argumentos acima
expendidos, conclui-se que: [...] f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o
contido no art. 2o da LC no 70, de 1991, isto é, as receitas advindas da venda
de mercadorias e da prestação de serviços; g) no caso do PIS o conceito de receita bruta
é o contido no art. 1o da Lei no 9.701, de 1998; h) serviços para as instituições
financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários)
e das operações bancárias (intermediação financeira); i) serviços para as seguradoras
abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios; (...)
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários,
estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o,
caput e nos §§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao ‘plus’
contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional
por meio do Recurso Extraordinário 357.9509/RS e dos demais recursos que
foram julgados na mesma assentada.
Então, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS, desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se
que o objeto social da seguradora não contempla a intermediação financeira, nos
termos da Lei no 4.595/64:
Lei no 4.595/64 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de
valor de propriedade de terceiros.
Já tive a oportunidade de expressar o posicionamento de que, no caso das
instituições financeiras, as receitas financeiras compõem sim o faturamento, pois são
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

receitas inerentes à atividade de intermediação ou aplicação de recursos de
terceiros, estando, nesses casos, sujeitas à incidência das contribuições, p.ex. acórdãos
n° 3301¬002.884 e 3301-002.885.
Assim, indubitavelmente, são os prêmios de seguros que constituem receita
bruta típica de uma empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto
social.
(...)
Diante da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 pelo STF, a RFB, na Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006,
assentou o entendimento de que as receitas oriundas das atividades empresariais
que devem compor a base de cálculo das contribuições das seguradoras, são as
receitas vinculadas à carteira de seguros e da carteira de previdência privada
complementar, especialmente os prêmios diretos. Eis o teor da Nota:
6.2. No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros
Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações
financeiras de recursos próprios.
Também destacável o voto do Conselheiro Robson José Bayerl no Acórdão n.
3401002.708:
“(...) como bem destacado pela recorrente, as seguradoras não podem ser
classificadas como instituições financeiras, para o desiderato de se tributar as
receitas financeiras, como pretendido, haja vista que a definição de instituição
financeira fornecida pelo art. 17 da Lei no 4.595/64, pessoas jurídicas públicas ou
privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
não admite o enquadramento das seguradoras em seus termos.
O fato de todas as entidades congêneres às instituições financeiras virem relacionadas
no art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91, referenciada textualmente pela Lei no 9.718/98,
não permite inferir que todas devam se submeter à mesma forma de tributação pelo
PIS/Pasep e Cofins.
Tanto assim que a própria Lei no 9.718/98 tratou da tributação das pessoas jurídicas
atuantes no ramo de seguros privados em dispositivo distinto das instituições financeiras
propriamente ditas, inclusive com previsão de deduções específicas e diversas destas
últimas, ex vi do art. 3o, §§ 5o e 6o, II c/c art. 1o, IV da Lei no 9.701/98.
Portanto, a equiparação de empresas de seguros às instituições financeiras
formulada pela decisão reclamada carece de respaldo legal, não se caracterizando
as receitas financeiras como advindas das atividades empresariais típicas de uma
sociedade seguradora.
No mesmo óbice esbarra a pretensão de se tributar as receitas percebidas pelos
investimentos obrigatórios na formação das reservas técnicas, fundos e provisões, em
especial, as rendas de imóveis (Receitas de Imóveis de Renda – 37111)
É certo que tais receitas são inerentes à atividade securitária, até mesmo por
imposição normativa (Resolução CMN no 3.308/2005, arts. 1o a 3)o, que determina
os limites, condições e segmentos onde as disponibilidades devem ser aplicadas
(renda fixa, renda variável e imóveis), contudo, não é possível afirmar que o
investimento em imóveis para renda, em renda fixa ou variável, ou mesmo as
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

receitas dele originadas, qualificam-se como oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, como fixado no RE 400.4798/ RJ
Isto porque, segundo o estatuto social da pessoa jurídica, seu objeto social é a
exploração de seguros dos ramos elementares e do ramo vida, em qualquer de suas
modalidades, conforme definidos na legislação vigente.
Então, alinhado ao recurso, segundo o plano de contas estabelecido pela Resolução
CNSP no 86/2002, consolidado pela Circular SUSEP no 424/2011, para o caso destes
autos, a receita passível de tributação pela Cofins, por se caracterizar como própria da
atividade empresarial, é composta pelos valores registrados nas contas “Prêmio Emitido
– 31111”, “Prêmio de Retrocessão – 31116”, “ Prêmio Não Ganho (Reversão) – 31120”
e “Outras Receitas com Operações de Seguros – 31410”, não alcançando as rubricas
“Receitas Financeiras – 36100” e “Receitas de Imóveis de Renda – 37111”.
Questão semelhante foi enfrentada recentemente neste sodalício, pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, tendo o aresto externado o mesmo entendimento que ora se
desenvolve neste julgado, como se verifica da redação de sua ementa:
“BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA A base de cálculo da contribuição para o PIS para as seguradoras, ainda que
entendida como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO O STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718, DE 1998.
As receitas financeiras e as receitas de imóveis de renda não devem ser incluídas na
base de cálculo do PIS das empresas seguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.” (Acórdão
3302001.875, de 16/04/2013)
Interessante destacar que no processo em epígrafe, a própria decisão administrativa de
piso promoveu a exoneração de tais verbas e, desta decisão, recorreu de ofício,
oportunidade que aproveito para reproduzir excerto do voto prolatado naquela
assentada:
“Conforme se vê do relatório, a questão aqui discutida diz respeito ao conceito de
faturamento para as empresas seguradoras, como base de cálculo da contribuição para
o PIS, nos termos previstos no art. 2o da LC no 70, de 1991, e, no caso específico, em
observância da decisão judicial em favor da contribuinte prolatada nos autos da Ação
Ordinária no 2005.38.00.0436707, que declarou inconstitucional, de maneira
incidental, o art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998.
A autoridade lançadora assevera que a base de cálculo utilizada para o lançamento de
ofício do PIS apurada por meio dos valores consignados nas planilhas fornecidas pela
contribuinte, conforme modelo da IN SRF 247/2002, em resposta à intimação fiscal,
está de acordo com a decisão judicial que o ampara e com o Parecer PGFN no 2.773,
de 2007, já que não foi incluída nenhuma receita contábil iniciada em “38” (receitas
não operacionais), ou seja, o lançamento foi efetuado sobre a receita operacional bruta
da empresa.
A contribuinte, no entanto, alega que a base de cálculo do PIS assim apurada extrapola
o conceito de “faturamento”, nos termos da decisão judicial proferida na Ação
Ordinária no 2005.38.00.0436707. Que a autoridade lançadora, sobre a situação das
instituições bancárias e seguradoras, quer fazer prevalecer o entendimento no sentido
de que a base de cálculo das contribuições deve ser composta das receitas oriundas do
seu objeto social (empresa seguradora) e não do “faturamento”, considerado como
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

receitas de prestação de serviços e venda de mercadorias, e que, assim, a base de
cálculo do PIS não deve ser extraída da interpretação do fisco sobre os demais
dispositivos da Lei no 9.718, de 1998, não declarados inconstitucionais, e sim
unicamente do art. 2o da LC no 70, de 1991, que delimita de forma rígida quais receitas
devem ser computadas no conceito de faturamento.
A autoridade julgadora de 1a instância, entendendo que a questão da inclusão ou não
das receitas decorrentes da atividade empresarial típica de seguradora no conceito de
faturamento não foi objeto de contestação nas ações judiciais impetradas pela
contribuinte, decidiu pela manutenção parcial do lançamento, para excluir da base de
cálculo, unicamente as receitas financeiras originadas de aplicações financeiras de
recursos próprios, resultantes da aplicação em operações no mercado financeiro, as
receitas financeiras decorrentes das próprias operações de seguro e de previdência,
que são contabilizadas pela empresa no grupo de contas “36 Resultado Financeiro”,
e as receitas classificadas como “Receitas de Imóveis de Renda”. Conclui que as
receitas geradas pelas atividades típicas das seguradoras, oriundas da carteira de
seguros e da carteira de previdência privada complementar, incluem-se na base de
cálculo da Cofins que deve ser adotada pelo contribuinte, nos termos da decisão
judicial proferida Ação Ordinária no 2005.38.00.0436707. E afirma que devem ser
incluídas na base de cálculo da contribuição, além das taxas/comissões cobradas pela
seguradora, os valores registrados nas contas denominadas prêmio direto, coseguros,
retrocessão e ressarcimento de indenizações.
(...)
Afastada a regra do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, mas permanecendo válidos
os demais artigos, conforme decidido judicialmente, não restam dúvidas de que se
encontra afastada a possibilidade de se tributar como base de cálculo da
PIS/COFINS as receitas da contribuinte que não sejam receitas operacionais, assim
consideradas as decorrentes da atividade empresarial típica de seguradora, a exemplo
das receitas financeiras originadas de aplicações financeiras de recursos próprios,
resultantes da aplicação em operações no mercado financeiro, as receitas financeiras
decorrentes das próprias operações de seguro e de previdência, que são contabilizadas
pela empresa no grupo de contas “36 Resultado Financeiro”, e as receitas
classificadas como “Receitas de Imóveis de Renda”, posto que tais receitas
efetivamente não são provenientes do exercício de sua atividade-fim, isto é, da
exploração de seguros em suas diversas modalidades, conforme definido em seu
Estatuto Social (fls. 29/36).
Portanto, as receitas decorrentes de operações de prêmios de seguros é que
constituem receita bruta típica da Recorrente, pois decorrem do exercício de seu objeto social,
conforme consta de seu estatuto juntado aos autos. Feitas essas considerações, é possível passar
aos limites da lide e das provas apresentadas nos presentes autos.
ii.2. Do caso concreto e do ônus da prova
A Contribuinte alega que o pedido de restituição tem por fundamento o fato de
que efetuou o recolhimento das Contribuições nos termos da Lei no 9.718/98, sendo certo que o
STF reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da referida lei, entendendo só ser
possível a exigência com base no faturamento das empresas.
Daí entende ser devida a restituição do valor pago a maior, uma vez que calculado
sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Faz tais
alegações de maneira bastante genérica, sem especificar claramente quais seriam as receitas
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

operacionais em contraposição às não operacionais. Tampouco há qualquer cotejo específico da
tese defendida com as provas trazidas aos autos.
Pois bem. A problemática a respeito do conceito de receita para as empresas
seguradoras foi amplamente tratado no item acima, restando claro que, em razão do vácuo
jurisprudencial do STF, persiste a necessidade de uma análise profunda do core business das
empresas de seguros, a fim de conferir se determinadas receitas financeiras constituem núcleo do
objeto social das empresas de seguro privado.
Nesse sentido, como muito bem colocado pela DRJ, pela análise das planilhas
demonstrativas apresentadas pelo contribuinte, a Recorrente pretende uma não tributação da
Contribuição ao PIS e da COFINS (geradora do suposto indébito pleiteado nos PER/DCOMP)
sobre receitas operacionais decorrentes das atividades típicas das seguradoras. Transcrevo abaixo
o conteúdo do Acórdão recorrido sobre o ponto, tomando-o como razão de decidir, nos termos
do artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/1999:
Conforme as tabelas elaboradas pela contribuinte (Base de Cálculo - Outros Serviços
Agosto 2000/Setembro 2000/Outubro 2000 - Quadro IV, fls. 83/89/95) e os balancetes
analíticos, vê-se que a contribuinte efetuou a base da cálculo da Cofins
considerando todas as receitas auferidas, e, tomando como exemplo o mês de agosto,
fez o pagamento da de R$ 1.250.765,32 (Quadro I):

Contudo, em face da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
entende que as receitas provenientes de "Prêmios Emitidos" (conta contábil no
3.1.1.1), "Receitas com Imóveis de Renda" (conta contábil no 3.8.1.1) e "Renda
com Contribuições Líquidas" (conta contábil no 4.1) não devem compor a base de
cálculo da contribuição, restando-lhe o indébito de R$ 513.282,96 (requerido
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

administrativamente por meio de PER/Dcomp), conforme demonstrado no quadro a
seguir, tendo como referência também o mês de agosto:

Contudo, mesmo considerando o afastamento do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), manifestada por
meio da Nota PGFN-CRJ no 1.114, de 30/08/2012, é de que as receitas oriundas das
atividades empresariais devem compor a base de cálculo das contribuições. Desse
modo, as receitas vinculadas à carteira de seguros e aos planos de previdência,
especialmente os prêmios emitidos e as receitas com contribuições líquidas, são
receitas operacionais, que devem compor a base de cálculo da Cofins e do PIS.
Lembre-se que no presente caso não está sob julgamento à tributação das receitas
financeiras, uma vez que ela foi alçada ao Poder Judiciário.
No que tange ao pedido subsidiário (no qual a defesa passa a assumir como
verdadeira a premissa desse voto sobre a observância das atividades típicas da seguradora para
aferir quais receitas são passíveis de tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS), sobre
os alugueis de imóveis, assiste razão à Recorrente.
Como se sabe, para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
pedidos de restituição ou ressarcimento é imprescindível que seja demonstrada através da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos.
Os documentos que a Recorrente apresenta em sua defesa são: (a) planilha
demonstrativa da base de cálculo sobre a qual foi calculada e recolhida a contribuição nos termos
da Lei 9.718/98, com a indicação das contas contábeis das receitas e das exclusões/deduções que
foram consideradas, e do pagamento efetuado a maior relativamente ao mês indicado no pedido
eletrônico de restituição; (b) DIPJ do período; e (c) Balancete relativo ao mês indicado no pedido
eletrônico de restituição contendo todos os elementos e informações relativos à comprovação do
direito pleiteado.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721334/2012-10

Tais documentos são capazes de salvaguardar o crédito pleiteado pela Recorrente
no que tange ao que foi especificamente objeto de argumentação no recurso voluntário, vale
dizer, os alugueis de imóveis escriturados como “receitas como imóveis de renda”. Isto
porque as receitas oriundas desse tipo de atividade claramente não se amoldam às atividades
típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o custeio de
previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS. Tendo ocorrido tal pagamento, configura-se o indébito tributário nos moldes do artigo
165, inciso I do CTN, passível de restituição conforme pleiteado pela Recorrente. É o que
decidiu esse Conselho, entre outros, no já citado Acórdão 3401-002.708, bem como no Acórdão
3201-004.797.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos
a título da COFINS sobre “receitas como imóveis de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Fl. 470
DF CARF MF
Original